Tribunal: STF
Processo: ARE 1535847
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegação de erro material e omissão na majoração de honorários recursais. Inexistência de vício. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Rejeição aos embargos de declaração.



    I. Caso em exame



1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo regimental, negou-lhe provimento e majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com observância dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e ressalva quanto à concessão de justiça gratuita. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou erro material ao aplicar o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios em sede de agravo regimental; e (ii) saber se, tratando-se de ação de desapropriação, a verba honorária deveria ser regida exclusivamente pelo art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41, afastando-se a aplicação subsidiária do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica omissão ou erro material na decisão embargada, uma vez que a majoração da verba honorária foi devidamente fundamentada com base na legislação processual vigente, respeitando os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. O acórdão impugnado expressamente destacou a observância dos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, além da ressalva quanto à justiça gratuita.



    4. A tese de que não incidem os percentuais do art. 85, §3º, do CPC em ações de desapropriação não se sustenta, pois a norma especial do Decreto-Lei 3.365/1941 regula os honorários fixados na sentença, enquanto a majoração em grau recursal decorre de comando processual próprio, aplicado de forma subsidiária e complementar, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, §3º, §11; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 27, §1º. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.466.545 AgR, ARE 1.388.999 AgR.